Tribunal: TJMT
Processo: 0004972-68.2012.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004972-68.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLGA IDA KUNZE - CPF: 001.537.071-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FABIO AIRES DE TOLEDO SILVA - CPF: 778.489.699-91 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA - UNOPAR SINOP (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROCEDER SUA MATRÍCULA JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PROUNI – BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL CANCELADA POR DESISTÊNCIA DO CANDIDATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade da instituição de ensino pelo cancelamento da bolsa integral do PROUNI quando o candidato deixa de observar os prazos constantes da Portaria Normativa nº 03 do MEC de 04 de fevereiro de 2010, bem como o acompanhamento de eventuais alterações junto aos canais do PROUNI.

Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando ausente qualquer prejuízo moral ou material.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OLGA IDA KUNZE
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça

(ID 125833780).

Em suas razões recursais (ID 125833780 – fls. 42/51), a parte apelante alega
ter se inscrito no processo seletivo do PROUNI no ano de 2010, tendo obtido nota suficiente no ENEM para ser pré-selecionada para o curso de Serviço Social na universidade apelada.

Assevera que mesmo após o protocolo de toda a documentação necessária, a universidade apelada manteve-se inerte quanto à avaliação dos referidos documentos, ocasionado a reprovação da apelante junto ao PROUNI, causando-lhe prejuízos materiais e morais porque teve que arcar com os custos da faculdade privada até a nova concessão de bolsa.

Aduz não concordar com o fundamento usado na sentença de que a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito tendo em vista fazer jus à inversão do ônus da prova por força do dispõe o artigo 6º do CDC, além de suas alegações serem verossímeis.

Defende que diante da relação de consumo, aliada à hipossuficiência técnica, jurídica e financeira da apelante, competia à instituição de ensino fazer prova de que não foi inerte com relação ao processamento para a concessão da bolsa PROUNI pela autora, especialmente por ter sido demonstrado na inicial o preenchimento dos requisitos necessários à sua aprovação, bem como o protocolo da documentação dentro do prazo legal como comprova o protocolo de recebimento da documentação emitido pela apelada.

Afirma ser manifestamente impossível à autora comprovar fato negativo por parte da apelada diante da inviabilidade de fazer prova do não agir por parte da instituição de ensino em prosseguir com o processamento da concessão de sua bolsa PROUNI.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja invertido o ônus da prova, diante da verossimilidade das alegações apresentadas pela autora, tendo em vista os documentos que instruíram os autos, a gritante diferença técnica, organizacional e financeira existente entre as partes, aliada a impossibilidade de se provar fato negativo, para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais nos moldes pleiteados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID 125833780 – fls. 56/68.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelante
OLGA IDA KUNZE
ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, aduzindo, em síntese, que estava inscrita no programa educacional do governo federal denominado PROUNI e que pleiteou uma vaga no curso de
Serviço Social na universidade apelada no processo seletivo do ano de 2010, tendo obtido nota suficiente no ENEM para ser pré-selecionada e que mesmo após o protocolo de toda a documentação necessária, a universidade apelada manteve-se inerte quanto à avaliação dos referidos documentos, ocasionado a reprovação da apelante junto ao PROUNI, causando-lhe prejuízos materiais e morais, motivo pelo ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar se na hipótese dos autos, a reprovação da apelante no PROUNI se deu por inércia da instituição de ensino quanto à análise dos documentos protocolados pela apelante junto ao sistema do programa governamental.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 125833780 – fls. 37/38):

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Olga Ida Kunze, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra Universidade Norte do Paraná – Unopar e a filial Universidade Norte do Paraná – Unopar Sinop, em que expôs, em suma, que inscreveu-se no processo seletivo do Programa Universidade para todos (PROUNI) no ano de 2010 e em razão da nota obtida foi pré-selecionada para o curso de Serviço Social na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Relatou que protocolou a documentação, contudo, a requerida manteve-se inerte em analisar os documentos, o que ocasionou a reprovação no PROUNI. Afirmou que a conduta das requeridas ocasionou dano material, consubstanciado no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em razão dos valore despendidos para o pagamento do curso de ensino superior que está frequentando. Consignou, ainda, que experimentou danos morais, considerando que foi frustrado o seu desejo de realizar curso de ensino superior da sua preferência, de maneira gratuita. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para o fim de condenar as requeridas a pagar indenização por dano material, no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), além de danos morais, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recebida a inicial, foi promovida a citação das requeridas. A requerida União Norte do Paraná de Ensino Ltda veiculou resposta (fls. 39/51), oportunidade em que sustentou, preliminarmente, incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, asseverou que a autora deveria encaminhar a documentação exigida pelo MEC/PROUNI até o dia 12/03/2010, conforme instrução da Portaria Normativa nº 3/2010, sendo que os documentos foram entregues tão somente em 19/03/2010. Relatou, no entanto, que com o advento da Portaria Normativa nº 8/2010, que dispôs acerca de bolsas remanescentes, foi possível reverter a situação da autora de reprovada para aprovada, em 06/04/2010. Discorreu que mesmo aprovada, a autora não compareceu ao polo para realizar a matrícula, o que ocasionou a perda e o encerramento de sua bolsa por desistência, em 12/04/2011. Defendeu a ausência de conduta ilícita a ensejar indenização. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Oportunizada produção de provas, a requerente pleiteou prova oral e a requerida deixou de se manifestar nos autos.

Foi proferida decisão saneadora, a qual afastou a preliminar e designou audiência de instrução e julgamento. Em audiência de instrução e julgamento, houve a desistência de depoimento pessoal da requerida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Primeiramente, incumbe ressaltar, por extremamente conveniente, que em que pese aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de ensino e, portanto, a responsabilidade civil, pela reparação dos danos causados, detenha natureza objetiva, não se pode olvidar que ao autor/consumidor, nestas circunstâncias, pesa o ônus de comprovar minimamente a consumação dos fatos que, de acordo com a sua ótica, caracterizam o dever de indenizar. Em conformidade com a teoria da distribuição do ônus da prova, tem-se que ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (fato/ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre estes dois temas).

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, é possível divisar que a autora foi préselecionada pelo PROUNI, na segunda chamada do processo seletivo realizado no primeiro semestre de 2010, para o curso de Serviço Social na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, deduz-se que a autora não comprovou, de maneira categórica, a ocorrência da inércia da requerida em finalizar o procedimento pleiteado pela autora, ponto crucial/nodal que a autora lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 333, inciso I do Código de Processo Civil, art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015].

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência das alegações trazidas na inicial. Toda a prova existente no processo se circunscreve à apresentação do protocolo de recebimento de documentação, datado de 19 de Março de 2010 (fl. 12). Todavia, a autora não colacionou aos autos qualquer outro documento ou produziu prova testemunhal para evidenciar que posteriormente compareceu a Universidade para finalizar o procedimento e a matrícula no curso. Não se pode olvidar, ainda, que a despeito da autora ter pleiteado prova oral, desistiu da coleta do depoimento pessoal da requerida.

Em contrapartida, compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor do documento arquivado à fl. 96 dos autos, denota-se a inércia da autora em efetivar a matrícula no curso, considerando que no termo de encerramento do usufruto da bolsa do PROUNI, datado de 12 de Abril de 2011, consta o motivo do encerramento como “desistente”.

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que a improcedência da pretensão autoral desponta como medida inevitável/inquestionável.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Olga Ida Kunze, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra Universidade Norte do Paraná – Unopar e a filial Universidade Norte do Paraná – Unopar Sinop e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autora no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Analisando detidamente os autos, extrai-se da Portaria Normativa nº 03 de 04 de fevereiro de 2010, que regulamenta o processo seletivo do
PROUNI
referente ao primeiro semestre de 2010, que os candidatos pré-selecionados deveriam comprovar junto à instituição de ensino as informações prestadas em sua ficha de inscrição na data especificada no cronograma constante do anexo VI da respectiva portaria, conforme
ARTIGO 10 DO CAÍTULO III DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
.

Por sua vez, o
ANEXO VI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DO PROUNI REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010
determina que o prazo para os alunos pré-selecionados comparecerem à instituição de ensino para comprovar as informações constantes da ficha de inscrição era do dia 17/02/2010 até 26/02/2010 para a primeira etapa, e do dia 10/03/2010 até o dia 12/03/2010, para a segunda etapa.

No entanto, o protocolo apresentado no ID 125833779 – fl. 20, registra que a apelante só compareceu à instituição de ensino com a documentação necessária à comprovação das informações constantes da ficha de inscrição em 19/03/2010, ou seja, fora do prazo determinado na portaria regulamentadora do processo seletivo
PROUNI
.

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante de que a instituição de ensino se manteve inerte após a entrega da documentação acarretando a sua
reprovação junto ao PROUNI pela ausência de
registro junto ao sistema do programa governamental no período de 10/03/2010 até 12/03/2010.

Além disso, há registro de que a apelante foi reprovada por não ter comparecido à instituição de ensino no prazo estabelecido pela Portaria Normativa emitida pelo MEC Nº 03 de 04 de fevereiro de 2010.

Posteriormente, foi editada a Portaria Normativa nº 7 de 12 de março de 2010, que alterou a Portaria Normativa nº 03 do MEC datada de 04 de fevereiro de 2010, possibilitando aos candidatos não classificados a possibilidade de serem remanejados à condição de pré-classificados em segunda chamada na segunda etapa do processo seletivo
PROUNI
(ID 125833779 – fl. 101/103).

Ocorre que novamente não ouve a observância do prazo pela apelante, a qual teve sua bolsa de estudos concedida pelo
PROUNI
cancelada em 12/04/2010, tendo em vista não ter comparecido na sede da instituição como determinam a portarias normativas regulamentadoras do programa governamental, constando no referido termo o motivo do cancelamento, qual seja, evasão do bolsista por desistência (ID 125833779 – fl. 107).

Desta forma, constata-se que houve inércia da apelante em dar prosseguimento à sua matrícula junto à instituição ensino após a sua aprovação na segunda chamada da segunda etapa do
PROUNI
.

Ademais, é sabido que o cronograma do processo seletivo do PROUNI deve ser acompanhado pelos candidatos no
site
acessounico.mec.gov.br/prouni (antigo Sisprouni) onde é possível acompanhar a divulgação de todas as etapas dos concursos de bolsa, classificação, prazo para aderir à lista de espera, divulgação da lista de espera e demais etapas até a efetivação da matrícula no curso escolhido, conforme consta da própria Portaria Normativa nº 03 do MEC datada de 04 de fevereiro de 2010 juntada pela apelante no ID 125833779 – fl. 20.

Importante esclarecer, ainda, que referida portaria estabelece no
ARTIGO 11 DO CAPÍTULO III – DA COMPROVAÇÃO DAS INFROMAÇÕES E DO PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
que a entrega da documentação à instituição de ensino mediante o recebimento do protocolo não

corresponde à última etapa a garantir a vaga pleiteada, pois é possível que haja a necessidade de apresentação de documentos adicionais.

A portaria acima referida ainda estabelece em seu
ARTIGO 12
ser de responsabilidade dos candidatos pré-selecionados a observância aos prazos constantes do anexo VI, bem como o acompanhamento de eventuais alterações, por meio do sítio do
PROUNI
na internet ou por meio da Central de Atendimento do MEC no 0800-616161.

Nesse sentido, razão não assiste à apelante.

Isso porque, inexistente nos autos a demonstração de dano moral e material à apelante capaz de ensejar a sua reparação, bem como ausente qualquer prova capaz de caracterizar a conduta da instituição de ensino como ilícita ou como abuso de direito.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há dúvida de que a apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, pois inexiste qualquer documento apto a demonstrar, ainda que minimamente, suas alegações.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença apelada.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022